Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700942-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIARA DE LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIARA DE LIMA contra a decisão de ID 183338336 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que estava inadimplente, situação que ensejou a interrupção da prestação do serviço, em abril de 2023; que realizou acordo para retomada; que pretende efetuar o pagamento das três últimas parcelas, para evitar nova suspensão do serviço, mas as faturas são emitidas cumulando a dívida atual e a pretérita; que o acordo impede a realização dos pagamentos mensais; que o fornecimento de água constitui serviço essencial à subsistência. Requer, liminarmente, que seja permitido o pagamento dos valores individualizados, referentes apenas ao consumo dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, bem como que se determine a continuidade do fornecimento do serviço, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A Resolução n. 14/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, dispõe, no artigo 121, §5o, que é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento da fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016.) Na hipótese , a parte agravada reuniu, na mesma fatura, os valores referentes à dívida mensal e aqueles decorrentes de inadimplemento anterior (ID 183297011 dos autos de origem). A medida, contudo, representa estratégia para condicionar a retomada da prestação do serviço ao pagamento integral da dívida, incompatível com a regulação infralegal da matéria pela ADASA. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DE 120 DIAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA EM CONJUNTO DE DÉBITOS RECENTES E PRETÉRITOS NA MESMA FATURA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme o disposto no artigo 121, § 5o da Resolução no 14/2011 da ADASA - Agência reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, é inadmissível a suspensão do serviço de fornecimento de água tratada por débitos pretéritos, após transcorridos mais de 120 dias do vencimento. Os referidos débitos ensejam a cobrança pelos meios legais ordinários. A cobrança de faturas pela concessionária que, de maneira conjunta, somam o valor das tarifas de água e esgoto atuais, acrescido da parcela do acordo correspondente ao montante que se consolidou por inadimplemento pretérito, inviabiliza o pagamento regular dos débitos recentes, devendo a cobrança ser ajustada, sob pena de impedir que a consumidora mantenha a regularidade no pagamento, em afronta ao artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1686932, 07387352620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023). (grifo nosso). Além da probabilidade do direito, há risco de dano à parte agravante, uma vez que o inadimplemento da dívida cumulada poderá justificar a interrupção do serviço de água, essencial à subsistência e à dignidade da consumidora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar formulado, para determinar o desmembramento e a individualização das faturas mensais, com exigência separada das parcelas em atraso decorrentes do acordo firmado entre as partes e das decorrentes do consumo mensal ordinário. Em consequência, deve a parte agravada se abster de promover a suspensão da prestação do serviço por força de dívidas pretéritas. À parte agravada, para ciência, e para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora